Tribunal: TJES
Processo: 5014685-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014685-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: ALICE BRASILIENSE DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de Ação em que a parte autora alega que, no mês de julho de 2021, tomou conhecimento de que a Requerida havia realizado um empréstimo bancário em seu benefício sob n° 816463603, sendo assim realizaram um depósito no valor de R$3.492,45 na conta da Requerente, incluso no dia 21/05/2021 a ser descontado em 84 parcelas de R$ 85,50. Nesta esteira, ela ressalta que já foram descontadas 3 parcelas no benefício da Requerente, totalizando o valor total de R$ 256,50. Ocorre que, a Requerente informa que nunca solicitou qualquer contrato de empréstimo junto a Requerida, desse modo, não possui nenhum vínculo jurídico com a Requerida. Diante do exposto, a Requerente encaminhou-se ao PROCON para solucionar a lide, mas não obteve êxito, assim, orientada a ingressar com ação junto ao poder judiciário para solução da lide. Insta salientar que a Requerente, deseja realizar a devolução do valor que foi creditado em sua conta sem sua solicitação. Diante do exposto, a Requerente pleiteia que a Requerida seja compelida em sede de liminar a cancelar o contrato de empréstimo e as cobranças, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes. Além disso, requer a restituição no valor total de R$ 256.50, referente ao desconto realizado na conta da Requerente pelo contrato indesejado e indenização por danos morais no valor de R$ 21.743,50.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

TESE DO RÉU

Em sede defensiva, o Requerido alega regularidade da contratação, proibição ao comportamento contraditório e ausência de dano material e moral, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de inexistir ato ilícito e danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

SENTENÇA

A sentença proferida em audiência pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim declarar a inexistência do contrato objeto da presente ação, impondo-se a ré o dever de cancelar o negócio e suspender os descontos, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto efetuado após o prazo ora fixado, sem prejuízo de devolução do valor descontado e em dobro e nesse sentido, defere-se em sentença a tutela provisória postulada, de sorte que a cessação dos descontos se deve dar neste prazo, independente do trânsito em julgado, sob pena de incidência da multa fixada. Por outro lado, condena-se a ré a devolver à autora o valor de R$ 256,50 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (responsabilidade por ato ilícito), além dos valores que foram descontados no decorrer da ação. Por fim, condena-se a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento. No ensejo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, se autoriza a ré a deduzir o valor depositado na conta da autora no pagamento da indenização, como forma de compensação.”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a indenizar a parte Autora por danos materiais e morais.

O Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato com as assinaturas da inicial e dos documentos do Procon, anexados pela autora. Ademais, verifica-se que a recorrida é casada, contudo, no Contrato (ID 1991623, fls. 6) o estado civil encontra-se como solteira.

Destaca-se que em sede de Contestação a Requerida não juntou contrato algum, apenas no Recurso Inominado, conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Inicialmente, convém ressaltar que não há preliminares e que pela dinâmica do ônus da prova, caberia a ré ter trazido aos autos registro do contrato por qualquer meio e o que se extrai da contestação é verdadeira confissão, até porque em vez de juntar o instrumento do contrato ou qualquer outro registro de celebração de negócio jurídico válido, a requerida apenas alega comportamento contraditório porque a autora recebeu o valor em sua conta, como se este fato, na verdade causa de pedir, superasse a falta do próprio contrato, ou seja, aceitar a tese da requerida seria aceitar a ideia de uma espécie de contrato unilateral e forçado. Assim, como a requerida não fez prova da existência da relação jurídica, forçoso é acolher o pedido para declarar a inexistência da relação contratual, impondo-se à requerida o dever de cancelar o contrato, suspender os descontos e restituir os valores descontados, na forma postulada na inicial, inclusive os valores que foram descontados no benefício da autora após a propositura da ação.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo pela minoração de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assim adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000 (quatro mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.